Tribunal: CARF
Processo: 10480.729500/2017-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JEFERSON TEODOROVICZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-03-15

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10480.729500/2017-81
ACÓRDÃO
1101-002.068 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MG LASER - LOCACAO E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2014
INTEMPESTIVIDADE. RECURSO VOLUNTÁRIO NÃO CONHECIDO.
A tempestividade é pressuposto intransponível para o conhecimento do
recurso. É intempestivo o recurso voluntário interposto após o decurso de
trinta dias da ciência da decisão. Não se conhece das razões contidas na
peça recursal intempestiva.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário por intempestividade, nos termos do voto do Relator.

Assinado Digitalmente
Jeferson Teodorovicz – Relator

Assinado Digitalmente
Efigênio de Freitas Júnior – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Roney Sandro Freire Correa,
Jeferson Teodorovicz, Edmilson Borges Gomes, Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho,
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira e Efigênio de Freitas Júnior (Presidente).

RELATÓRIO
Fl. 460
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.068 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.729500/2017-81
2
Trata-se de recurso voluntário protocolado pelo contribuinte (efls.1533/1547)
interpostos contra acórdão da DRJ, efls. 392/404, que julgou parcialmente procedente
impugnações administrativa apresentada pelo contribuinte (efl.367/378), referentes à autuação
(efls.02/76), lastreado em Termo de Verificação Fiscal (efls.78/90) que constituiu créditos
tributários de IRPJ e reflexos, referentes ao ano calendário de 2007, acrescidos de multa de ofício,
além de encargos moratórios.
Para síntese dos fatos, reproduzo o relatório do acórdão recorrido:
Versa o presente processo sobre Autos de Infração (fls. 2 a 77) lavrados contra a
contribuinte em epígrafe, com vistas à constituição de crédito tributário referente
aos seguintes tributos apurados relativamente ao período de janeiro de 2013 a
dezembro de 2014:
Imposto de Renda Pessoa Jurídica, no valor de R$ 906.132,00, Contribuição Social
sobre o Lucro Líquido, no valor de R$ 286.239,57, Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social – Cofins, no valor de R$ 298.166,18 e
Contribuição para o PIS/Pasep, no valor de R$ 64.602,59, tributos esses acrescidos
de multa de ofício qualificada proporcional a 150% do valor do tributo não
recolhido e juros moratórios.
Segundo descreve a autoridade autuante no Termo de Verificação Fiscal (fls. 78 a
91), o lançamento dos referidos tributos cumulados com os mencionados
consectários legais ocorreu em face do arbitramento do lucro da fiscalizada
realizado de ofício, com base no disposto pelo inciso III do art. 530 do
Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto n.o 3.000, de 1999,
tendo em vista que, muito embora submetido ao regime de tributação com base
no lucro real, a contribuinte não apresentou à fiscalização qualquer livro contábil
ou fiscal, em que pese ter sido reiteradamente intimada para fazê-lo.
Aduz a autoridade autuante que a contribuinte fiscalizada apresentou a DIPJ
referente ao ano-calendário 2013 com todos os campos de preenchimento de
valores zerados (em branco) e não apresentou a DIPJ referente ao ano-calendário
2014, ao passo que não apresentou a DCTF relativa ao ano-calendário 2013 e
apresentou a DCTF relativa ao anocalendário 2014 com todos os campos de
preenchimento de valores zerados (em branco), sendo que, ademais disso, a
contribuinte não realizou pagamentos nem parcelamento dos tributos devidos
relativamente aos anos-calendários fiscalizados, em razão de que considerou-se
que a contribuinte fiscalizada não efetivou a opção pelo regime de tributação
segundo o lucro presumido, estando, pois, sujeita à tributação segundo o regime
do lucro real trimestral, e a não apresentação dos livros contábeis e fiscais
requisitados durante o procedimento rende ensejo ao arbitramento do lucro
tributável.
Dado este quadro, relata a autoridade autuante que, para realizar a apuração do
lucro arbitrado foi necessário compor tal lucro com base na receita bruta que foi
presumida em face da existência de depósitos bancários em contas-correntes da
contribuinte, cuja origem não foi comprovada pela fiscalizada, aplicando-se sobre
tal receita bruta o percentual de 38,4% (32% acrescido de mais 20%), por se tratar
de empresa prestadora de serviços. Referidos depósitos bancários encontram-se
evidenciados por meio dos seguintes demonstrativos expressos em reais:
Ano-calendário de 2013
Fl. 461
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.068 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.729500/2017-81
3

Ano-calendário de 2014

No ponto, esclarece ainda a fiscalização que a contribuinte, em que pese ter
alegado que a empresa fez diversas movimentações bancárias, em nome do Santa
Cruz Futebol Clube (CNPJ n.o 10.996.999/0001-24), com o fito exclusivo de
operacionalizar recebimentos e pagamentos em nome do clube de futebol que, à
época, sofria inúmeros bloqueios judiciais, não apresentou qualquer documento
voltado à comprovação da origem de tais depósitos, muito embora houvesse sido
reiteradamente intimada para fazê-lo durante a ação fiscal, pelo que, segundo
descreve a autoridade autuante, restou configurada a omissão de receitas por
presunção legal, consubstanciada por depósitos em conta de depósito ou de
aplicação financeira mantidas junto a instituições financeiras, cuja origem não foi
comprovada, nos exatos termos do artigo 42 da Lei no 9.430, de 1996.
Relata ainda a autoridade autuante ter aplicado a multa de ofício qualificada de
150% (cento e cinqüenta por cento), por entender que houve indícios de fraude à
legislação tributária, com a intenção da fiscalizada de se eximir total ou
parcialmente do pagamento de tributos e que, ademais disso, atribuiu
Fl. 462
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.068 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.729500/2017-81
4
responsabilidade solidária ao sócio administrador da empresa fiscalizada, Sr.
Constantino Novais da Silva Barbosa Júnior (CPF n.o 030.241.974-86), com fulcro
no disposto pelo inciso III do art. 135 do Código Tributário Nacional (CTN), em
virtude da dissolução irregular da sociedade, ou seja, em face do encerramento
das atividades da empresa no endereço cadastral sem que fosse efetuada a
comunicação aos órgãos competentes, uma vez que a empresa não foi localizada
no endereço de seu domicílio fiscal, havendo o próprio sócio administrador
solicitado que toda e qualquer comunicação fosse direcionada à sua residência.
Cientificados do lançamento, a contribuinte e o responsável solidário juntaram
documentos e apresentaram impugnação, colacionados às fls. 367 a 381, onde,
em síntese:
Alegam que a contribuinte autuada nunca operou de fato, não havendo prestado
qualquer serviço no período de 2013 e 2014, nem auferido receita no indigitado
período, ao que argumentam que, tanto é assim, que não houve emissão de notas
fiscais de serviços pela sociedade, e noticiam ter solicitado à Prefeitura do Recife
documento que atesta essa afirmação, o qual deve ser juntado aos presentes
autos posteriormente, com base no art. 3o, inciso III, da Lei 9.784, de 1999;
Reclamam que meros depósitos realizados nas contas bancárias da autuada são,
por si só, insuficientes para ensejar o lançamento tributário ora combatido, sendo
de bom alvitre lembrar que o próprio art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, em seu §
5o, determina que, nos casos em que for provado que o depósito pertence a
terceiro, é em nome deste que será realizado o lançamento;
Citam a Súmula CARF no 32, segundo a qual "a titularidade dos depósitos
bancários pertence às pessoas indicadas nos dados cadastrais, salvo quando
comprovado com documentação hábil e idônea o uso da conta por terceiros",
pelo que alegam que se os valores depositados na contas bancárias pertencem a
terceiros, os impugnantes são parte ilegítima para figurar no pólo passivo do
lançamento realizado;
Aduzem que estão realizando diligência junto às instituições bancárias
consideradas na autuação, para identificar a autoria das pessoas que realizaram
os depósitos bancários, redirecionando, se for o caso, a sujeição passiva originária
atribuída na feito ora hostilizado, pelo que requerem a juntada da indigitada
prova documental a posteriori, com base no disposto pelo inciso III, do art. 39, da
Lei n.o 9.784, de 1999;
Em outro plano, reclamam que, para que ocorra o fato gerador do imposto de
renda, é indispensável que reste comprovado o acréscimo patrimonial, e, ainda
que a autuação se baseie em supostos sinais exteriores de riqueza, sendo que não
houve a comprovação do acréscimo patrimonial, na situação presente;
Em outro plano ainda, contestam o arbitramento do lucro tributável ao
argumento de que a empresa autuada "não saiu do papel", não havendo
desempenhado suas atividades nem levado negócios adiante, pelo que não é
possível a aferição de lucro por pessoa jurídica que não realizou atividade
empresarial lucrativa, aduzindo que, se a autuada fosse penalizada pela ausência
de comunicação de inatividade ao Fisco, a penalidade não seria a que foi aplicada
na presente autuação;
Na sequência, alegam ser inconstitucional a presunção prevista no art. 42 da Lei
n.o 9.430, de 1996, ao argumento de que referido dispositivo legal criou fato
Fl. 463
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.068 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.729500/2017-81
5
gerador e base de cálculo para o imposto de renda (somatório de depósitos)
diverso daquele estipulado no art. 43 do Código Tributário Nacional, em clara
ofensa ao que estabelece o art. 146, inciso III, alínea (sic) da Constituição Federal,
que exige lei complementar para tal desiderato;
Ademais disso, sustentam que a autuação com base no indigitado dispositivo legal
malfere os princípios da capacidade contributiva, da razoabilidade e da
proporcionalidade; Relativamente à multa de ofício qualificada, contestam a
aplicação da penalidade ao argumento de que se faz necessária a comprovação
efetiva da fraude aludida pela autoridade autuante, mas que a simples existência
de depósitos bancários nas contas da pessoa jurídica são insuficientes para
caracterizar a conduta da fraude descrita nos termos do art. 72 da Lei n.o 4.502,
de 1964; No ponto, aduzem que, no caso de fraude, a doutrina de direito penal
abraçou a teoria finalista da ação, segundo a qual a intenção do agente é
determinante para a caracterização do ilícito, sendo que o dolo é pressuposto da
ilicitude e não haverá crime se o agente agiu sem dolo ou se este não está
suficientemente demonstrado;
Neste rumo, alegam que, não por outro motivo, a jurisprudência administrativa se
consolidou decidindo que "a aplicação da multa de ofício qualificada, no
percentual de 150%, será aplicada sempre que houver o intuito de fraude,
caracterizado em procedimento fiscal" (CARF - Processo no 10680.720527/2006-
08; Acórdão no 9101-002.567 - 1a. Turma da Câmara Superior de Recursos
Fiscais);
Em razão disso, reputam de inadmissível a representação para fins penais
efetuada pela autoridade autuante, na medida em que não houve redução ou
supressão de tributo; Finalmente, em face do exposto, requerem:
a) Que sejam intimadas às instituições bancárias citadas pela fiscalização, para
que forneçam à essa Delegacia a microfilmagem dos cheques/TED/depósitos
creditados nas contas correntes da MG LASER - Locação e Comércio de Máquinas
Ltda., a fim de que seja comprovada a titularidade dos valores depositados;
b) A juntada posterior de documentos, na forma do art. 39, inciso III, da Lei n.o
9.784, de 1999; e
c) Que seja julgado totalmente improcedente o lançamento impugnado e, acaso
assim não se entenda, que seja, ao menos, julgada improcedente a aplicação da
multa qualificada de 150%.
Nada obstante, o acórdão recorrido julgou improcedente a pretensão impugnatória,
conforme ementa abaixo:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Período de apuração:
01/01/2013 a 31/12/2014
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE.
O exame da legalidade e da constitucionalidade de normas legitimamente
inseridas no ordenamento jurídico nacional compete ao poder judiciário,
restando inócua e incabível qualquer discussão, nesse sentido, na esfera
administrativa.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. INDEFERIMENTO.
Fl. 464
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.068 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.729500/2017-81
6
Indefere-se o pedido de diligência que foi encaminhado pela defesa da
contribuinte autuada com o fito de que as instituições bancárias, onde a
fiscalizada mantém contas-correntes, fossem intimadas a apresentar
documentos voltados à comprovação da "titularidade dos valores
depositados", uma vez que a comprovação do fato alegado, no sentido de
que os recursos depositados não seriam da empresa autuada, constitui
ônus probatório do qual cabe à própria impugnante desincumbir-se.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ Período
de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2014
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ORIGEM NÃO COMPROVADA. OMISSÃO DE
RECEITA.
Os valores creditados em conta de depósito ou investimento, mantida
junto à instituição financeira, caracterizam omissão de receita quando a
contribuinte,
regularmente
intimada,
não
comprova,
mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações.
LUCRO TRIBUTÁVEL. ARBITRAMENTO.
É cabível o arbitramento de ofício do lucro tributável quando a
contribuinte deixa de apresentar à autoridade tributária os livros e
documentos de sua escrituração comercial e fiscal.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. FRAUDE EM SENTIDO AMPLO. CONDUTA
TÍPICA DA SONEGAÇÃO.
É cabível a aplicação da multa de ofício qualificada nos casos de evidente
intuito de fraude (em sentido amplo) à legislação tributária, quando
comprovada a intenção deliberada da empresa autuada de não prestar à
Administração Tributária informações relativas à ocorrência dos fatos
geradores dos tributos sob apreço, e que, portanto, consistiu na ação
dolosa de impedir ou retardar o conhecimento por parte da autoridade
fazendária acerca da ocorrência dos fatos geradores dos tributos, sendo,
por conseguinte, evidente a prática da conduta típica da sonegação.
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES Período de apuração:
01/01/2013 a 31/12/2014 TRIBUTAÇÃO REFLEXA.
Na ausência de contra-razões específicas por parte dos impugnantes, os
lançamentos decorrentes sujeitam-se aos efeitos do que for decidido na
matéria principal. Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido

Após, devidamente cientificados em 23.05.2018 (AR comum, às efls.428), o
contribuinte e o responsável interpuseram recurso voluntário conjunto, em 25.06.2018 (efls.431),
às efls.1533/1547, repisando e renovando os argumentos já expostos em sede impugnatória.
Após, os autos foram encaminhados ao CARF, para apreciação e julgamento.
É o Relatório.
Fl. 465
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.068 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.729500/2017-81
7

VOTO
Conselheiro Jeferson Teodorovicz, Relator

Análise da tempestividade.
O contribuinte e os responsáveis solidários foram cientificados da decisão de piso
em 23.05.2018 (AR comum às efls. 428):

Nesse aspecto protocolaram recurso voluntário por via de petição conjunta em
25.06.2018 (31 dias após a ciência da decisão). Considerando-se que, o início da contagem se deu
no primeiro dia útil seguinte à cientificação (24.05.2018), o prazo se esgotou em 22.06.2018.
Nos termos do art. 33 do Decreto 70.235 de 1972, o prazo para protocolo da
petição recursal é de 30 dias, contados a partir do primeiro dia seguinte à ciência da decisão.
Contudo, no recurso voluntário, eles controvertem a tempestividade, e informam
que:

Fl. 466
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.068 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.729500/2017-81
8
Anexo à petição recursal consta o código de rastreamento, que indica a data de
entrega ao destinatário como sendo 24/05/2018:

Considerando essa data de postagem, que se encontra dentro do prazo recursal de
30 dias, o recurso voluntário seria tempestivo.
Porém, não há informações importantes a respeito sobre a natureza da
correspondência e se se tratava efetivamente da cientificação postal apresentada e entregue, ou
mesmo se direcionada ao contribuinte ou responsável. Trata-se de informação absolutamente
genérica. As datas identificadas no AR comum contrastam com a data indicada no AR comum.
Some-se a isso o fato de que o AR de cientificação do contribuinte foi devolvido. Independente
disso, fato é que ambos, contribuinte e responsável apresentaram recurso voluntário.
Porém, considerando essas circunstâncias acima narradas, entendo que deve
prevalecer a data constante no AR comum, pois devidamente assinado pelo recorrente e, nesse
sentido, deve-se considerar o recurso voluntário intempestivo.
Ante o exposto, não conheço do recurso voluntário, por intempestividade.

Assinado Digitalmente
Jeferson Teodorovicz

Fl. 467
DF CARF MF
Original